Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE QUE NÃO SE RELACIONA COM A QUESTÃO DE FUNDO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. PEDIDO DE RESERVA DE VAGAS. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
1. "Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda" (AgInt nos EDcl no AREsp 1074569/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
2. Deve ser excluída da lide a parte que não se identifica pela titularidade da relação material deduzida em juízo como objeto do processo, tal como ocorre, no caso, em relação a uma das impetradas, pessoa física membro da carreira da Defensoria Pública do Distrito Federal, cujo direito questionado se relaciona com a pessoa jurídica da qual integra.
3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseada na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes.
5. O fato de o candidato haver prosseguido nas demais etapas do certame e obtido êxito na etapa final não lhe confere direito líquido e certo à reserva de vaga, sob o fundamento do fato consumado, tendo em vista a natureza precária do provimento judicial que lhe garantia nas demais etapas.
6. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a denegação da segurança.
7. Deu-se provimento aos apelos e ao reexame necessário, para denegar a segurança vindicada.